Tribunal: TJMT
Processo: 1014462-50.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014462-50.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[METROPOLE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.043.955/0001-29 (APELANTE), PRISCILLA GIBIM BEZERRA - CPF: 045.728.571-05 (ADVOGADO), TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 33.651.993/0001-10 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA –
PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA
– REJEITADA – MÉRITO –
CERCEAMENTO DE DEFESA

– INÉRCIA NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada – sendo suficiente a motivação apresentada pelo juízo a quo, que se baseou na análise dos elementos constantes nos autos.

Preclui o direito à produção de prova quando a parte, embora tenha requerido genericamente na inicial ou na contestação, permanece silente na fase de especificação, mesmo que intimada para se manifestar, não sendo configurado cerceamento de defesa.

A nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega é documento idôneo para embasar ação monitória, aplicando-se a Teoria da Aparência na ausência de prova de falsidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1014462-50.2023.8.11.0003

APELANTE:

METROPOLE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO:

TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
METRÓPOLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
EIRELI
,
em face da sentença proferida pelo MMo Juiz
Dr. Luiz
Antônio

Sari
, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Monitória no 1014462-50.2023.8.11.0003, ajuizada por
TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
., que julgou improcedentes os embargos à monitória e procedente a ação monitória, condenando a ré ao pagamento da importância de R$1.561,52 (um mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de juros à taxa de 1% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária – INPC – a contar do vencimento do débito, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(art. 85, §2o)
.

A
a
pelante, em suas razões recursais, sustenta
,
preliminarmente
,
a ausência de fundamentação específica da sentença, alegando violação ao art. 489, §1o, do CPC e art. 93, IX, da CF, sob o argumento de que o juízo monocrático teria ignorado o pedido expresso de produção de prova pericial grafotécnica e aplicado genericamente a teoria da aparência, sem enfrentar a impugnação específica da assinatura.

No mérito
, alega cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da perícia grafotécnica violou o art. 5o,
LV
, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

Argumenta que, ao impugnar a assinatura constante do canhoto da nota fiscal, deslocou o ônus da prova quanto à autenticidade para a parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC), e que a ausência de perícia grafotécnica inviabilizou a adequada elucidação da controvérsia.

Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que, havendo impugnação de assinatura, impõe-se a realização de perícia, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Quanto ao ônus da prova e teoria da aparência, refuta os fundamentos da sentença, alegando que a decisão violou o art. 429, II, do CPC, pois caberia à Apelada comprovar a autenticidade da assinatura, e não à Apelante provar a falsidade. Sustenta que a teoria da aparência não é aplicável em hipóteses de impugnação específica de assinatura com pedido expresso de perícia.

Alega a ilegalidade da cobrança, afirmando desconhecer a origem do título e que nunca houve relação comercial em que tenha assinado ou recebido os materiais da nota fiscal em questão.

Reitera a necessidade da perícia grafotécnica, argumentando que tem natureza indispensável para dar fim à contradição por meio de exame científico e fidedigno, e que o magistrado julgou antecipadamente o mérito, impossibilitando completamente a Apelante de comprovar suas alegações.

Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, com determinação de realização de perícia grafotécnica, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, requer: (A) o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos monitórios; (B) subsidiariamente, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização da perícia grafotécnica; (C) a condenação da Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, majorados na forma do art. 85, §11, do CPC; (D) a inversão do ônus
de
sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios (
I
d. 214393469).

A
a
pelada, em suas contrarrazões, refuta integralmente as alegações apresentadas pela
a
pelante, sustentando que a sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório dos autos e aplicou de forma adequada o direito à espécie.

Quanto à inexistência de cerceamento de defesa, argumenta que o
d
outo magistrado conduziu o processo de forma absolutamente regular, observando o devido processo legal e o contraditório.

Afirma que o feito foi devidamente saneado, designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, oportunizado às partes o oferecimento e a especificação das provas que pretendiam produzir, além de terem sido colhidas provas orais e apresentadas alegações finais.

Sustenta que a decisão que dispensou a produção da perícia grafotécnica foi proferida com base na análise criteriosa dos elementos já constantes dos autos, que se mostraram suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do CPC.

Argumenta que o juiz, como destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Alega que a prova grafotécnica requerida pela Apelante se mostra despicienda, visto que não há qualquer dúvida razoável quanto à autenticidade dos documentos apresentados, especialmente diante da presunção de veracidade e legitimidade da nota fiscal e do canhoto de entrega das mercadorias, documentos emitidos de forma regular e vinculados diretamente ao CNPJ da devedora.

Quanto à nota fiscal como título certo, líquido e exigível, sustenta que a nota fiscal no 76.539 constitui título apto a demonstrar a existência do crédito da Apelada, nos termos do art. 700 do CPC.

Argumenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a nota fiscal, acompanhada do canhoto de entrega, constitui prova escrita idônea para embasar ação monitória, ainda que não contenha a assinatura do devedor ou de seu representante legal, aplicando-se a teoria da aparência e a presunção de boa-fé da empresa fornecedora.

Ressalta que a emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e) é ato praticado mediante certificação digital, o que confere ao documento presunção de autenticidade e regularidade fiscal, vinculando automaticamente o destinatário pela informação do seu CNPJ e inscrição estadual.

Sobre a distribuição do ônus da prova, argumenta que a sentença observou com exatidão o regramento legal quanto à distribuição do ônus da prova, em estrita consonância com o disposto no art. 373, II, do CPC, que impõe à parte ré o dever de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sustenta que a
a
pelante
se limitou
a negar genericamente a autenticidade da assinatura aposta no canhoto da nota fiscal, sem apresentar qualquer indício técnico ou elemento probatório mínimo que sustentasse tal alegação.

Afirma que a invocação do art. 429, II, do CPC não socorre a
a
pelante, pois a norma exige impugnação específica e fundamentada da autenticidade do documento, o que não se verifica nos autos.

Quanto à improcedência das alegações recursais, sustenta que as alegações da
a
pelante não passam de mera tentativa de reabrir discussão sobre matéria fática já amplamente apreciada e corretamente solucionada na sentença de origem.

Argumenta que a
a
pelante não trouxe aos autos um único elemento concreto que respalde suas afirmações, tampouco comprovou que a pessoa que recebeu as mercadorias não detinha poderes de representação ou autorização para fazê-lo.

Destaca que a postura da
a
pelante, ao reiterar argumentos já afastados pela sentença e desprovidos de prova, revela nítido caráter protelatório, configurando tentativa de postergar o cumprimento da obrigação líquida e certa reconhecida judicialmente.

Requer a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, considerando o labor técnico suplementar, a resistência infundada da parte
a
pelante e o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Ao final, requer: (a) o não provimento do
recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a ação monitória e improcedentes os embargos; (b) a condenação da
a
pelante ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC; (c) o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, caso entendam presentes os requisitos (
I
d. 214393469).

O preparo foi recolhido (
I
d. 330131892).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da cobrança objeto da Ação Monitória, consubstanciada em nota fiscal e comprovante de entrega de mercadorias, bem como à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa ante o indeferimento/não realização de perícia grafotécnica.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por suposta violação ao art. 489, §1o, do CPC e art. 93, IX, da CF.

Da leitura da decisão recorrida, verifica-se que o magistrado
a quo
expôs de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, fundamentando a decisão na suficiência da prova documental apresentada (nota fiscal e canhoto de recebimento) e na aplicação da Teoria da Aparência.

O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte ou de não ter acolhido a tese de necessidade de perícia não implica ausência de fundamentação.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tiver encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, o que ocorreu no caso.

No mérito, a
a
pelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a não realização da perícia grafotécnica impediu a comprovação de que a assinatura constante no canhoto da nota fiscal não pertence a seus representantes legais. Invoca o art. 429, II, do CPC para atribuir o ônus da prova à
a
pelada.

Razão não lhe assiste.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, embora a
a
pelante tenha protestado genericamente por provas em sua peça de embargos, ao ser intimada especificamente para indicar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte.

É cediço que o requerimento de provas
divide-se
em duas fases: o protesto genérico na petição inicial ou na contestação (neste caso, nos embargos à monitória) e a especificação das provas, após o despacho saneador ou de especificação.

O silêncio da parte quando intimada para especificar as provas implica preclusão temporal, interpretando-se a inércia como desistência tácita da produção probatória anteriormente requerida e concordância com o julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a própria parte, instada a manifestar-se sobre o interesse na dilação probatória, deixa transcorrer o prazo
in albis
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica sobre o tema:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE PERÍCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE
. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2012878 MG 2022/0209923-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA – DISPENSABILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
– A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – INÉRCIA DA PARTE REQUERIDA – PRECLUSÃO
– MÉRITO – ALEGADOS VÍCIOS ELÉTRICOS NO AUTOMÓVEL SEGURADO ORIUNDO DE DESCARGA ELÉTRICA (RAIO) – RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE GARANTE A COBERTURA DE SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Na hipótese, visualiza-se a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de se produzir prova pericial, seja em razão da longínqua data em que o raio elétrico atingiu o veículo (02/12/2014), seja porque o Requerente já efetuou os reparos por conta própria e utilizou do Trator para trabalho após a ocorrência do sinistro.
De mais a mais, observa-se dos autos que a seguradora Apelante, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir na fase saneadora, quedou-se inerte e silente. Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a
preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, devendo ser reformada a sentença e ré condenada a pagar a cobertura dos danos ocorridos no veículo automotor atingido pela queda do raio, ainda que as Regras Gerais do contrato excluam o dano elétrico. Cobertura securitária devida nos termos contratado, observada a franquia para o pagamento da cobertura
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000284120168110093, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

Portanto, ao não reiterar o pedido de perícia grafotécnica no momento processual oportuno, a Apelante atraiu para si a preclusão, não podendo agora, em sede recursal, alegar nulidade a que ela própria deu causa (art. 276 do CPC).

Superada a questão da prova pericial, resta analisar a higidez do título.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro.

No caso, a Apelada instruiu a inicial com a Nota Fiscal no 76.539 e o respectivo canhoto de entrega das mercadorias devidamente assinado.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a nota fiscal, acompanhada do comprovante de entrega das mercadorias, é documento hábil a embasar a ação monitória.

A alegação da
a
pelante de que a assinatura não pertence a seus sócios não é suficiente para desconstituir a dívida, mormente diante da aplicação da Teoria da Aparência.

É válida a citação ou o recebimento de mercadorias por pessoa que se encontra no estabelecimento comercial da empresa e aparenta ter poderes para tanto, não sendo exigível do entregador que verifique o contrato social da empresa recebedora a cada entrega.

Se a mercadoria foi entregue no endereço da empresa ou no local da obra por ela executada, e recebida por pessoa que lá se encontrava, presume-se a validade do ato.

Caberia à
a
pelante provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), como, por exemplo, que a mercadoria não foi entregue ou que a assinatura é grosseiramente falsa.

Contudo, como visto, a
a
pelante
abriu mão da
produção da prova técnica ao silenciar na fase de especificação.

Dessa forma, correta a sentença que, diante da prova documental produzida pela autora e da inércia probatória da ré na fase de instrução, reconheceu a existência da dívida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária

de 10 para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor
atualizado
da
condenação
, com fulcro no art. 85, §11
,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026